Tribunal: STF
Processo: RE 1582835
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N. 641.320/RS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 28.11.2024, negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5337278-61.2023.8.21.7000/RS interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.

O Tribunal estadual manteve decisão proferida pelo juízo do Primeiro Juizado da Segunda Vara de Execução Criminal da comarca de Porto Alegre/RS, que deferiu a progressão de regime da apenada ao semiaberto, de forma antecipada, cumulada com monitoramento eletrônico. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO
PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 
I. Caso em Exame: Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que antecipou a progressão de regime de pena de condenado, com imposição de monitoramento eletrônico. A decisão agravada deferiu o benefício considerando a grave crise de vagas no sistema prisional do Rio Grande do Sul, aliada às condições precárias dos estabelecimentos penais. 
II. Questão em Discussão: (i) Análise da regularidade dos requisitos para progressão de regime antecipada; (ii) Discussão sobre a possibilidade de conversão em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico devido à ausência de vagas no regime semiaberto. 
III. Razões de Decidir: A decisão agravada observou a Súmula Vinculante nº 56, porquanto analisou as particularidades do caso concreto, em que a apenada não possui qualquer intercorrência disciplinar e cumpre pena por crimes antigos. Para critérios de enfrentamento da falta de vagas, o STF fixou diretrizes no RE 641.320, medidas prévias à inclusão dos apenados em regime domiciliar, pois de difícil fiscalização e de pouca eficácia. 
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Mantida a decisão pelas particularidades do caso concreto” (fl. 4, e-doc. 13).

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual foram rejeitados, em 27.2.2025 (e-doc. 17).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o caput e os incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República.

Assevera que “o órgão fracionário da Corte a quo manteve ao apenado a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico quando da progressão de regime do fechado para o semiaberto, por meio de decisão que não analisa as condições subjetivas da apenada, tampouco se há ou não, efetivamente, a ausência de vagas, bem como, no caso de não existir, a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto” (fl. 5,
e-doc. 19).

Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, no já citado Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, julgado pelo rito da repercussão geral, passou a admitir em situações excepcionais a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses legais, exigindo, contudo, o atendimento de determinadas condições e o emprego de outras medidas alternativas antes da adoção da liberdade irrestrita ao apenado, como se sucede com a aplicação do artigo 117 da Lei nº 7.210/84”
(fls. 5-6, e-doc. 19).

Sustenta que “as instâncias ordinárias deixaram de observar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante nº 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois, como já salientado, se trata de decisão que não analisa as condições subjetivas da apenada, bem como a efetiva apuração se há pu não vagas e, em caso negativo, a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto” (fl. 6, e-doc. 19).

Salienta que “a decisão causa perplexidade, visto que é fato público e notório (de conhecimento de todos) que inexiste no Rio Grande do Sul a falta de vagas para o cumprimento de pena em relação a condenadas mulheres” (fl. 6,
e-doc. 19).

Argumenta que “o quadro é de manifesta perplexidade: condenada a mais de 10 anos de prisão por crimes graves (tráfico de drogas) vai para casa antes mesmo de cumprir 50% da pena, mesmo tendo vagas no regime adequado” (fl. 9, e-doc. 19).

Conclui que, “no caso em que constatada a efetiva ausência de vagas no sistema prisional destinadas ao cumprimento de pena no regime a que o apenado está ou deveria estar recolhido, imperativa era a realização de um juízo crítico, fundado em dados concretos, acerca do mérito do apenado, priorizando os mais aptos a receber o benefício da saída antecipada” (fls. 11-12, e-doc. 19).

Pede seja “integralmente provido nessa Suprema Instância aos efeitos de reforma do respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para o fim de cassar a prisão domiciliar concedida à apenada quando da progressão do regime fechado para o semiaberto” (fl. 16, e-doc. 19).

3. Em 10.7.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, determinou o retorno dos autos eletrônicos ao órgão julgador, Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, para juízo de conformidade com o Tema 423 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 56 (e-doc. 21).

4. Em 28.10.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em juízo de conformidade, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TEMA 423 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. CASO EM EXAME: Juízo de retratação, nos termos do
art. 1.030, II, do CPC, em virtude de remessa efetuada pela Segunda Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, no tocante à observância do Tema 423 do STF, em acórdão que negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu à apenada a progressão de regime ao semiaberto cumulada com monitoramento eletrônico. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na análise de retratação do acórdão que manteve a progressão de regime ao semiaberto com monitoramento eletrônico por ausência de vagas, em face do entendimento firmado pelo STF no Tema 423. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. O acórdão objeto do juízo de retratação está em consonância com o Tema 423 do STF, que estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
2. A decisão recorrida considerou as particularidades do caso concreto, como o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, a ausência de intercorrências disciplinares e o fato de a apenada ter sido condenada por crimes antigos, de 2016 e 2017, sem notícias de novos envolvimentos. 
3. A concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico foi adequadamente fundamentada, considerando o perfil favorável da apenada e atendendo às diretrizes de individualização da pena. 
4. A Súmula Vinculante nº 56 deve ser aplicada a partir de análise acurada das peculiaridades do caso concreto, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da individualização das penas e da isonomia. 5. O STF, no RE nº 641.320/RS (Tema 423), fixou parâmetros para o enfrentamento da falta de vagas em regime apropriado, incluindo a possibilidade de liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Juízo de retratação julgado improcedente, mantendo-se o acórdão que negou provimento ao recurso ministerial” (fl. 4, e-doc. 23).

5. Em 17.11.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual (e-doc. 26).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. No presente recurso extraordinário, pretende-se reconhecimento da ofensa ao caput e aos incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República, com a cassação do acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, que manteve decisão do juízo da execução criminal pela qual concedida prisão domiciliar à apenada com monitoramento eletrônico.

8. Põe-se em foco no presente recurso se o Tribunal de origem teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl
n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).

Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:
“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.

9. O Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs o Agravo de Execução Penal n. 5337278-61.2023.8.21.7000/RS contra decisão do juízo do Primeiro Juizado da Segunda Vara de Execução Criminal da comarca de Porto Alegre/RS, que, nos Autos n. 8000063-90.2021.8.21.0033, concedeu prisão domiciliar à apenada T O C A, com sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, em razão de falta de vagas em estabelecimento prisional do regime semiaberto.

Em 28.11.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao Agravo de Execução Penal
n.  5337278-61.2023.8.21.7000/RS, nestes termos:
“Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra a decisão proferida pelo Magistrado do 1º Juizado da
2ª Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS, no PEC
nº 80000639020218210033, que deferiu a progressão de regime ao semiaberto, de forma antecipada, cumulada com monitoramento eletrônico. (...)
A apenado encontrava-se cumprindo pena total de 10 anos e 3 meses de reclusão no regime fechado, por crimes de tráfico de drogas, quando sobreveio decisão deferindo a progressão de regime ao semiaberto cumulado com monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:
Vistos. Considerando que a apenada tem data próxima para a progressão de regime e que são ínfimas as vagas no único estabelecimento prisional feminino de regime semiaberto, determino a sua inclusão em monitoramento eletrônico. Nesse contexto, a apenada deverá se apresentar em 05 (cinco) dias junto à DME (...) para ser imediatamente incluída no sistema de monitoramento eletrônico, medida que encontra respaldo no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 641320, em que foi enfrentado tema de repercussão geral que versa sobre a segregação irregular por ausência de vagas e a concessão de medidas alternativas para o cumprimento da pena.
A apenada deverá cumprir as seguintes condições: a) Não poderá se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h, salvo com expressa autorização judicial;
b) Havendo necessidade de saída da residência no período noturno, por motivo de urgência, deverá justificar-se perante DME ou VEC, no prazo de 24h; c) Havendo necessidade de alteração de endereço, poderá fazê-lo imediatamente, devendo comunicar à DME ou à VEC, em 24h; d) Não se envolver em novos delitos; e) Entre 06h e 20h, terá autorização precária para trabalho externo ou busca de atividade lícita, por 180 (cento e oitenta) dias, devendo, após, formular pedido à DME, fins de regularizar os deslocamentos; f) O rompimento, danificação do equipamento (tornozeleira eletrônica), descarga de bateria de forma continuada ou definitiva, assim como o bloqueio intencional do sinal de GPS ensejará a regressão cautelar de regime, até a apuração de eventual falta grave; g) Atender aos contatos do funcionário responsável pelo monitoramento eletrônico e cumprir suas orientações, e h) Entrar em contato com a Divisão de Monitoramento Eletrônico caso perceba defeito ou falha no equipamento de monitoramento. Ainda, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar execução de atividade laboral lícita. Apresentada a documentação, a DME poderá autorizar, em caráter precário, deslocamentos para fins de trabalho externo, sem a necessidade de novo comando judicial.
Dessarte, ficam desde logo autorizados deslocamentos no horário de expediente ao longo de todo o Município em que a apenada sedimentar sua atividade profissional. No entanto, deslocamentos em finais de semana e para municípios diversos, para fins de atividade laboral ou qualquer outro motivo, dependerão de prévio exame judicial. (...)
O não comparecimento para instalação da tornozeleira importará em recolhimento em regime cautelar fechado, para apuração de falta grave. (...)
Notadamente, a Lei de Execuções Penais determina o sistema progressivo das penas com requisitos objetivo e subjetivo a serem implementados pelos apenados. Ainda que a apenado não havia preenchido o requisito objetivo na data da decisão prolatada, atualmente o requisito já fora implementado.
Ocorre que o preenchimento do requisito objetivo não assegura, de forma automática, a progressão para regime mais brando, devendo, ainda, haver a implementação do requisito subjetivo, consistente na análise do mérito do apenado. No tocante ao requisito subjetivo, em virtude dos princípios de livre convencimento do magistrado e de individualização da pena, é consabido que poderão ser analisados diversos fatores, como o histórico do apenado no sistema prisional, exame psicossocial e atestado de conduta carcerária. (...)
No caso concreto, a apenada ostenta saldo remanescente de aproximadamente 6 anos por crimes de tráfico de drogas, mas não possui qualquer intercorrências disciplinares. O Magistrado entendeu que a apenada preencheu ambos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, oportunidade em que concedeu tornozeleira eletrônica por ausência de vagas no regime semiaberto.
Convém destacar que a concessão da prisão domiciliar com monitoramento destina-se a quem já se encontra nesta condição e tenha perfil favorável, atentando-se às diretrizes de individualização da pena. Como regra, possível inferir que aqueles beneficiados pela concessão foram adequadamente selecionados. In casu, a situação jurídica da apenada indica a adequação da medida, visto a condenação por crimes antigos, 2016 e 2017, sem notícias de novos envolvimentos.
Em que pese seja recomendável algum período em casa prisional do regime semiaberto, a fim de avaliar ser o indivíduo com privação de liberdade merecedor dessa forma benéfica de cumprir a pena, a agravada não ostenta nenhum procedimento administrativo em andamento ou homologação de faltas. Acresça-se que a Súmula Vinculante nº 56 deve ser aplicada a partir de análise acurada das peculiaridades do caso concreto, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da individualização das penas e da isonomia.
Visando oferecer critérios à autoridade judiciária para o enfrentamento da falta de vagas em regime apropriado, o STF fixou, no RE nº 641.320/RS, diligências prévias à inclusão dos apenados em regime domiciliar, medida esta de difícil fiscalização e de pouca eficácia. (...)
Portanto, verificada a ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime imposto ao apenado, compete aos Magistrados, antes de encaminhar o preso ao regime domiciliar, identificar os sentenciados que melhor atendam aos critérios definidos pelo STF.
A identificação, pautada pela uniformidade de tratamento, não deve ser aleatória, mas orientada por elementos isonômicos, como o menor saldo temporal para progressão, a proximidade de obtenção de outros benefícios, o tempo de pena cumprido e a cumprir, bem como o bom comportamento durante a execução penal. Desse modo, concedida a saída antecipada a presos em melhores condições para tanto (no caso do regime semiaberto) ou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e/ou estudo (no regime aberto), surgem vagas para abrigar aqueles que delas necessitam em razão de progressão ou início de cumprimento da pena mais recentemente.
Observa-se, assim, que foi considerada a situação da apenada, como o total da pena imposta, as condutas pelas quais condenada, o tempo de prisão e o lapso temporal dos benefícios executórios. Ademais, a apenada encontra-se atualmente no regime aberto, cumprindo as condições impostas“ (fls. 1-3, e-doc. 13).

Em 28.10.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em juízo de conformação com o Tema 423 da repercussão geral, manteve o acórdão e acrescentou:
“Trata-se de analisar o Juízo de Retratação, nos termos do
art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em virtude de remessa efetuada pela Segunda Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, no tocante à observância do Tema 423 do STF, nos seguintes termos:
A controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário – cumprimento da pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 641.320 (TEMA 423 do STF). (...)
Como se vê, foi referido o Tema 423 do STF, e fundamentada a decisão que manteve a progressão de regime à apenada, diante das particularidades do caso, observado o tempo da pena imposta, as condutas pelas quais cumpre pena, bem como o lapso temporal dos benefícios executórios.
Ou seja, a hipótese vertente, com fundamentação exarada na decisão, considerou o tema referido“ (fls. 1-3, e-doc. 23).

10. O juízo da execução decidiu pela concessão da prisão domiciliar à apenada por causa das peculiaridades do caso concreto, quais sejam, a superlotação carcerária do estabelecimento penal e elementos pessoais da apenada.  Assentou que, “considerando que a apenada tem data próxima para a progressão de regime e que são ínfimas as vagas no único estabelecimento prisional feminino de regime semiaberto, determino a sua inclusão em monitoramento eletrônico. (...) [A] medida encontra respaldo no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
n. 641320, em que foi enfrentado tema de repercussão geral que versa sobre a segregação irregular por ausência de vagas e a concessão de medidas alternativas para o cumprimento da pena” (fl. 3, e-doc. 5).

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual manteve essa decisão e realçou que a concessão da prisão domiciliar está de acordo
com a Súmula Vinculante n. 56 e o Tema 423 da repercussão geral. Assentou-se que, “verificada a ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime imposto ao apenado, compete aos Magistrados, antes de encaminhar o preso ao regime domiciliar, identificar os sentenciados que melhor atendam aos critérios definidos pelo STF. (...) Foi considerada a situação da apenada, como o total da pena imposta, as condutas pelas quais condenada, o tempo de prisão e o lapso temporal dos benefícios executórios. Ademais, a apenada encontra-se atualmente no regime aberto, cumprindo as condições impostas”
(fl. 3, e-doc. 13).

Com a solução adotada, o Tribunal de origem buscou evitar a manutenção da segregação da apenada em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56, considerada a realidade do sistema penitenciário local.
 
Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante
n. 56 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da Súmula Vinculante 56. Ato reclamado que deu integral cumprimento ao enunciado vinculante. Matéria fático-probatória. Reexame inviável em reclamação. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. (...) 
2. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 
3. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 
4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal. 
5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl
n. 52.489-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NÃO CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I – O enunciado da Súmula Vinculante 56 estabelece que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’. 
II – Caso a decisão do Juízo da execução seja favorável, eventual inobservância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS por parte da autoridade judiciária não tem o condão de prejudicar a situação do custodiado. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 26.249-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.546.931, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.5.2025; Rcl n. 67.773/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.6.2024; Rcl n. 66.511/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.3.2024; Rcl n. 59.621/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.6.2023; Rcl
n. 45.528/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.11.2021; e Rcl
n. 45.940/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.10.2021.

11. Ademais, para rever o assentado no acórdão impugnado e eventualmente afastar a premissa confirmada nas instâncias antecedentes de inexistência, na localidade da apenada, de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Súmula Vinculante n. 56. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)
3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56/STF, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
4. O Tribunal de origem constatou que o apenado não registrou faltas disciplinares e remiu parte da pena pelo trabalho, justificando a manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
5. O reexame da decisão demandaria incursão no conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 279/STF. (...)
6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.537.667-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2025).
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora